Tribunal: TJMT
Processo: 1014428-32.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014428-32.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GETULIO DE OLIVEIRA - CPF: 396.437.941-72 (RECORRENTE), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), DECIANA NOGUEIRA GALVAO - CPF: 943.029.361-34 (RECORRIDO), ANTONIO JOAO FERREIRA - CPF: 702.695.131-91 (RECORRIDO), IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.504.458/0001-52 (RECORRIDO), ALEXANDRE FRAGA COSTA - CPF: 810.151.860-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1014428-32.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1014428-32.2024.8.11.0006

Recorrente:
Igui Worldwide Piscinas Ltda.

Recorrido
: Getúlio de Oliveira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA. FRANQUIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por franqueadora contra sentença que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, condenou solidariamente as requeridas à devolução de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais em razão da não entrega de piscina adquirida pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a franqueadora possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da relação de consumo; (ii) estabelecer se a não entrega do produto, a cobrança em duplicidade e o descumprimento do distrato ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A franqueadora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4.

A utilização ostensiva da marca transfere ao consumidor a legítima expectativa de responsabilidade da franqueadora pelos serviços prestados.

5.

A relação de consumo atrai a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados.

6.

O autor comprova o pagamento integral do produto, a ausência de entrega e a formalização de distrato não cumprido .

7.

A restituição integral dos valores pagos é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa.

8.

A conduta das requeridas ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando falha relevante na prestação de serviço.

9.

A frustração prolongada da legítima expectativa do consumidor e a ausência de solução administrativa caracterizam dano moral indenizável.

10.

O valor da indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A franqueadora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor quando integra a cadeia de fornecimento e permite o uso de sua marca. 2. A não entrega do produto e o descumprimento de distrato autorizam a restituição integral dos valores pagos. 3. A cobrança indevida e a falha prolongada na prestação de serviço configuram dano moral indenizável. 4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 7º, parágrafo único, artigo 14 e artigo 18; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial número 1.426.578/SP; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1055666-46.2024.8.11.0001, julgado em 23/06/2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1009202-26.2024.8.11.0045, julgado em 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1014428-32.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1014428-32.2024.8.11.0006

Recorrente:
Igui Worldwide Piscinas Ltda.

Recorrido
: Getúlio de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Igui Worldwide Piscinas Ltda.

Ação:
de

restituição de valores cumulada com indenização por danos morais

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT
.

Sentença:
(
Id.

358221930)
:
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou as requeridas, solidariamente, à devolução do valor de R$ 24.500,00 (vinte quatro mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 358221932): requer preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que é apenas franqueadora. Subsidiariamente, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos de devolução do valor pago e de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 358221937): defende o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1014428-32.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1014428-32.2024.8.11.0006

Recorrente:
Igui Worldwide Piscinas Ltda.

Recorrido
: Getúlio de Oliveira

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar o presente voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Igui Worldwide Piscinas Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Getúlio de Oliveira, condenando solidariamente a recorrente, D. Nogueira Galvão-ME, Deciana Nogueira Galvão e Antônio João Ferreira ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e à devolução do valor de R$
24.500,00 (vinte quatro mil e quinhentos reais)
a título de danos materiais.

Da narrativa dos fatos, o autor afirma
ter adquirido, em 16/03/2023, junto à empresa D. Nogueira Galvão – ME, representada pelos requeridos Deciana Nogueira Galvão e Antonio João Ferreira, uma piscina modelo Italiana, marca IGUI, pelo valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), quitado integralmente mediante entrada e parcelas mensais. Em maio de 2024, a franqueada propôs a substituição do modelo por impossibilidade de entrega, mediante pagamento adicional de R$ 4.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), o que foi aceito. Contudo, nenhum dos modelos foi entregue.

Posteriormente, relata ter sido surpreendido com cobrança da financeira Windowcred, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente a seis parcelas que já haviam sido adimplidas diretamente à franqueada, mas não repassadas à instituição financeira,

razão pela qual, para evitar a negativação de seu nome, efetuou novo pagamento, entretanto, mesmo após a formalização do distrato, no qual a franqueada se comprometeu a restituir o montante de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), nenhum valor foi devolvido.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua apenas como franqueadora, cedendo o uso da marca, sem qualquer ingerência sobre os serviços prestados pela empresa franqueada. No mérito, argumenta a ausência de ato ilícito e de falha na prestação de serviços que lhe possa ser atribuída, afirmando que não mantém vínculo contratual com a recorrida. Sustenta, ainda, que não houve dano moral indenizável.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente, na qualidade de franqueadora, integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo responsável solidária pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.426.578/SP.

Embora os contratos de franquia caracterizem-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador, tendo pertinência estritamente inter partes, tal relação não pode ser oposta ao consumidor para afastar a responsabilidade da franqueadora. No caso em análise, o recorrido contratou a aquisição e instalação da piscina confiando na marca IGUI, que era ostensivamente utilizada pela franqueada em seus documentos, contratos e estabelecimento comercial, conforme comprovado nos autos.

A franqueadora, ao permitir o uso de sua marca e ao estruturar, padronizar e expandir sua atividade econômica por meio da rede franqueada, não apenas autoriza o uso de sinais distintivos, mas projeta no mercado um modelo empresarial uniforme, transferindo ao franqueado sua identidade comercial, seus métodos operacionais e, sobretudo, a confiança depositada em sua marca pelos consumidores. Ao fazê-lo, assume os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida sob sua chancela.

O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da cadeia de consumo, estabelecendo que todos os fornecedores que participam da oferta e da prestação do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC, a responsabilidade é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo irrelevante a apuração de culpa ou a identificação de qual fornecedor deu causa direta ao prejuízo.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADORA E FRANQUEADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva das promovidas. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da legitimidade passiva das rés e, no mérito, a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão da não entrega de produtos adquiridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés possuem legitimidade passiva para responder pela relação de consumo narrada na inicial; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço e, em caso afirmativo, se são devidas indenizações por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva da franqueadora é reconhecida diante da comprovação da existência de relação de franquia e da vinculação direta da atividade empresarial da loja franqueada à marca da rede ORTOSONO, o que gera legítima expectativa no consumidor de que a franqueadora responde solidariamente pelas obrigações da franqueada. A responsabilidade da empresária individual Beatriz de Almeida Alves é igualmente reconhecida, uma vez que, na qualidade de titular de microempresa individual (ME), inexiste separação patrimonial, respondendo diretamente pelas obrigações decorrentes da atividade empresarial, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. A sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito é nula, por indevido reconhecimento de ilegitimidade passiva, devendo ser substituída por novo julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC. Restou caracterizada falha na prestação do serviço, pois as promovidas não comprovaram a entrega dos produtos adquiridos, nem providenciaram restituição dos valores pagos ou atendimento eficaz à consumidora, configurando-se o dever de indenizar. O dano material é devido, considerando a não entrega de mercadorias adquiridas no valor de R$ 9.210,00. O dano moral também se configura diante do descaso das reclamada, frustração da legítima expectativa do consumidor, e necessidade de acionar o Judiciário após tentativas administrativas infrutíferas, sendo fixada a indenização no valor de R$ 4.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A franqueadora responde solidariamente com a franqueada pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, quando evidenciada a vinculação direta da atividade à sua marca. A empresária individual responde diretamente pelas obrigações de sua microempresa individual (ME), por inexistir separação patrimonial. É devida indenização por danos materiais e morais quando não entregue produto adquirido e não restituído o valor pago, configurando-se falha na prestação do serviço. (...) (N.U 1055666-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRANQUIA ODONTOLÓGICA. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por franqueadora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a franqueadora possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços odontológicos; (ii) estabelecer se é devida a devolução integral do valor pago diante da não prestação dos serviços contratados; (iii) determinar se a conduta das requeridas configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A franqueadora integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, não podendo opor a relação interna de franquia para afastar sua responsabilidade. 4. Restou comprovado que a consumidora efetuou o pagamento integral pelos serviços odontológicos contratados, os quais não foram prestados, apesar de reiteradas tentativas de agendamento ao longo de aproximadamente um ano. 5. A não prestação dos serviços caracteriza falha grave na execução do contrato e autoriza a rescisão contratual com restituição integral do valor pago, a fim de evitar enriquecimento sem causa das requeridas. 6. A conduta das fornecedoras ultrapassa o mero inadimplemento contratual, evidenciando desídia e frustração prolongada da legítima expectativa da consumidora, o que configura dano moral indenizável. 7. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A franqueadora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor quando integra a cadeia de fornecimento e permite o uso ostensivo de sua marca pela franqueada. 2. A não prestação de serviços odontológicos contratados autoriza a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos. 3. A frustração prolongada da expectativa do consumidor, aliada à ausência de solução administrativa, configura dano moral indenizável. (...) (N.U 1009202-26.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Primeiramente, é importante frisar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, que dispensa a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou documentalmente a aquisição da piscina, o pagamento integral do valor ajustado, a proposta de substituição do modelo com pagamento adicional, o pagamento duplicado de parcelas à financeira e a formalização de distrato com promessa de restituição não cumprida.

Não se trata, portanto, de mero inadimplemento contratual. A franqueada não entregou o produto adquirido, não repassou os valores pagos pelo consumidor à instituição financeira, gerando cobrança duplicada, e descumpriu o distrato que formalizou. A recorrente, como integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente por tais falhas, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Quanto aos danos materiais, é devida a restituição do valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), correspondente ao montante efetivamente pago pelo autor, incluindo os R$ 6.000,00 (seis mil reais) desembolsados em duplicidade para quitação de parcelas já adimplidas.

No tocante aos danos morais, a pretensão da recorrente de afastar a condenação não merece acolhimento. Não se está diante de mero inadimplemento contratual ou simples aborrecimento cotidiano, mas de falha grave e prolongada na prestação do serviço, apta a ensejar abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Dessa forma, aplica-se ao caso a Conclusão nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para o surgimento do dever de indenizar. 3. Restou demonstrada a orientação expressa para que a consumidora refizesse a transação após bloqueio da primeira tentativa, gerando cobrança indevida em duplicidade que não foi solucionada administrativamente pelas requeridas. 4. O cartão de crédito consignado possui desconto automático do valor mínimo em folha de pagamento, configurando pagamento regular e financiamento do saldo remanescente, não havendo inadimplência por parte da consumidora. 5
. A desídia das fornecedoras em solucionar o problema administrativamente, mesmo após reclamações da consumidora, caracteriza dano moral que transcende o mero dissabor cotidiano.
(N.U 1027469-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)” (grifei).

“RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA FINALIZAÇÃO DO IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS Indevida a alegação de cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório documental. Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Não tendo os serviços contratados sido devidamente prestados, mesmo após inúmeras tentativas de solução pela parte consumidora, impõe-se a responsabilização das rés.

Quantum indenizatório fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 1074436-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Presidência da Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)”.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026